Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ESCLARECER PONTOS CONTROVERSOS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No caso, para processamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais, o Juízo de origem exigiu que a autora indicasse se desconhece a dívida ou se ela é inexistente, bem como informasse eventual existência de contrato com uma das instituições financeiras citadas na decisão, bem ainda que justificasse o pedido de indenização por danos morais, diante da existência de outras negativações em nome da parte autora, frente à Súmula 385 do STJ. Porém, a parte autora/apelante deixou de atender às determinações.

2. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e art. 485, I, do CPC.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.